Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713167-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto pelo SINDIRETA/DF, nos termos do pedido de ID 35433360. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa no sistema. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora